Tribunal: TJDFT
Processo: 0743792-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743792-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARTA MARIA MARIANI DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A impugnando a decisão que, na ação de conhecimento ajuizada por MARTA MARIA MARIANI DE SOUZA, deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu que se abstenha de realizar cobranças, diretas ou indiretas, referentes às operações de crédito objeto da lide. O agravante alega, em síntese, que a decisão não está devidamente fundamentada sobre a prova de que houve fraude bancária na contratação. Ademais, não está comprovada a probabilidade do direito e a multa aplicada é desproporcional. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. Preparo efetivado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão impugnada tem o seguinte teor: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos Réus que se abstenham a realizar cobranças, diretas ou indiretas, referentes às operações de crédito objeto da presente lide, realizadas sob aparente fraude bancária, quais sejam: - Empréstimos consignados e de crédito pessoal contratados sob junto ao BRB; - Compras via cartão de crédito do Banco do Brasil (total de R$ 12.105,62); - Abertura de conta bancária junto ao Infinite Pay (Cloud Walk). Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para atendimento à presente decisão, estipulando-se multa de R$ 1.000,00 por cada ato de descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. (...)” Pois bem. Em análise provisória, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, verifica-se que se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque, conforme se extrai da decisão agravada, a tutela provisória foi concedida sem especificar quaisquer fundamentos fáticos que evidenciaram a possível prática de fraude bancária. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator